Tribunal: STF
Processo: RE 96609
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
-PENSÃO. NOVO SISTEMA DE BENEFÍCIOS.
SE O EMPREGADO DA PETROBRAS INGRESSOU ESPONTANEAMENTE EM UM NOVO
SISTEMA DE BENEFÍCIOS SUPLEMENTARES PROPORCIONADO PELA EMPRESA NÃO
PODE SUA VIÚVA VIR A PRETENDER A PENSÃO DECORRENTE DO FALECIMENTO DE
SEU MARIDO NAS BASES DO SISTEMA ANTERIOR QUE ELE DEIXARA. O
DESCABIMENTO DA PRETENSAO SE ACENTUA AO VER-SE QUE MESMO SOB AS
NORMAS DO ANTERIOR REGIME NÃO ATENDIA O EMPREGADO AOS REQUISITOS QUE
PERMITIRIAM DEIXASSE ELE PENSÃO NA FORMA ORA PRETENDIDA.